Tribunal: TJSP
Processo: 1034343-50.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2018-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000551443
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1034343-50.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ZENEIDE
ANTUNES DA COSTA, MARCOS CARMONA DE SOUZA, MOACIR BUENO
MARQUES e VALDEREZ GONCALVES, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COIMBRA SCHMIDT
(Presidente) e MOACIR PERES.
São Paulo, 27 de julho de 2018.
Fernão Borba Franco
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034343-50.2017.8.26.0053 -Voto no 3059
2
Voto n.o 3059 (processo digital)
Readequação de repercussão geral (Apelação) n.o: 1034343-50.2017.8.26.0053
Apelantes: Zeneide Antunes da Costa e outros
Apelados: São Paulo Previdência SPPREV e outros
Comarca: São Paulo
Juiz: Marcelo Sergio
Repercussão Geral. REsp n.o 1.495.146/MG. Devolução dos autos
à turma julgadora por determinação da Presidência da Seção, nos
termos do art. 1.040, II do CPC. Aplicação do Tema no 810 do
STF. Não violação do quanto decidido pelo STJ no julgamento do
Tema n.o 905. Desnecessidade de readequação do julgamento que
não contradiz os paradigmas. Acórdão mantido.
Trata-se de devolução dos autos à Turma Julgadora, por
determinação da Presidência da Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do
art. 1.040, II do CPC e dos arts. 108, IV e 109, caput do Regimento Interno deste E.
Tribunal.
A devolução foi determinada diante do julgamento do mérito do
REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, com publicação no DJe do dia 02/03/2018.
É o relatório.
O acórdão deve ser mantido.
A questão submetida à readequação não é atinente ao mérito da
causa, mas sim aos índices financeiros (juros de mora e correção monetária) que devem ser
aplicados à condenação imposta contra a Fazenda Pública.
O acórdão aplicou o entendimento firmado pelo STF no Tema no
810 que foi seguido pelo STJ no julgamento do tema no 905, em que se estabeleceu:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034343-50.2017.8.26.0053 -Voto no 3059
3
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes
à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E [...]
Assim, o acórdão determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1034343-50.2017.8.26.0053 -Voto no 3059
4
9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, para fins de juros e determinou a
aplicação de correção monetária com a variação do IPCA-E, nos exatos moldes
estabelecidos pelo Tema 905 do STJ.
Desnecessária a readequação, uma vez que o v. acórdão encontra-se
em consonância com o paradigma firmado.
Pelo exposto, por meu voto, mantenho o acórdão tal como
prolatado.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução no 772/2017
de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR